Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-44.2014.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000111-44.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON SANTA ANA - CPF: 900.081.701-34 (APELADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – APLICAÇÃO DE MULTA, NA SENTENÇA, PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

Constatado, em Juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade do segurado é parcial e temporária, ele faz jus, portanto, à percepção do auxílio-doença.

O benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, ou o requerimento administrativo, o termo inicial deverá corresponder à data da citação.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial. Inteligência do Tema 98.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
–
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0000111-44.2014.8.11.0023, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, inicialmente, a ocorrência da prescrição, bem assim que os pedidos iniciais são improcedentes, uma vez que foi constatado, em Juízo, por meio do laudo pericial, que o Autor apresenta limitação parcial, e não incapacidade, de sorte que não há falar concessão do benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais.

Defendeu, ainda, que, se acaso a sentença for mantida, deve ser fixado, como termo inicial do benefício, a data da juntada do laudo pericial em Juízo; a aplicabilidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, quanto ao regramento relativo à correção monetária; o afastamento da multa, no caso de não cumprimento da determinação; e, por fim, a redução da verba honorária.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R
)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto na síntese, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
–
insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0000111-44.2014.8.11.0023, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

Denota-se dos autos que o
Autor, no ano de 2005, enquanto vacinava gado, sofreu uma lesão no seu ombro esquerdo, de modo que pugnou, administrativamente, pelo pagamento do auxílio-doença, cujo pedido foi indeferido pela Autarquia Previdenciária.

Afirmou, no entanto, que a sua incapacidade, decorrente do acidente de trabalho, persiste e o impossibilita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o pagamento do auxílio-doença.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, para condenar a Autarquia Previdenciária na implantação do auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos exposto no relatório.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para o pagamento do auxílio-doença, foram, ou não, preenchidos.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o
auxílio-doença
, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária

para o exercício do seu trabalho ou para a sua atividade habitual
.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor detém a qualidade de segurado, conforme documentos apresentados nos autos (id. 3702797 e 3702781).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, embora ateste que não há incapacidade, afirma que há limitação parcial para trabalho que exija esforço físico
(id. 3702809).

E, na espécie, a atividade desempenhada, à época, pela parte Autora, exigia a realização de esforço físico, de leve a intenso, já que era trabalhador rural, na lida com animais, utilização de arados, manutenção de cercas, etc.

Logo, independentemente do termo que se adote, se as lesões sofridas impossibilitam o segurado em exercer o seu ofício, é evidente a ocorrência da incapacidade laborativa, ainda que temporariamente, para fins do recebimento do benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não obstante os argumentos recursais, e
embora não tenha sido expressamente grafada a incapacidade do Recorrido, e mencionada limitação parcial e temporária o impossibilitava de exercer o seu labor, assim, entendo que se equipara à incapacidade, de sorte que
o Recorrido faz jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo
59 da Lei n. 8.213/1991
.

Do Termo Inicial

Quanto ao termo inicial da concessão do benefício previdenciário, entendo que deve ser a data da citação, já que, proposta a ação em 21/01/2014, o requerimento administrativo só foi protocolado em momento posterior, qual seja, na data de 26/02/2015 (id. 3702824, pág. 06).

Com efeito, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.

Veja-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO

–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–

LAUDO MÉDICO

–
NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR
–
CONCESSÃO
–
INÍCIO DO BENEFÍCIO
–
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
–
TERMO
A

QUO

–
PRECEDENTES
–
LAUDO PERICIAL

–

INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em benefício da parte Autora, e o requerimento administrativo foi posterior à propositura da ação, o termo inicial deverá corresponder à data da citação.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Da Multa pelo Descumprimento da Obrigação

O Recorrente insurge-se, ainda, quanto à imposição da multa, na sentença, no caso de descumprimento da obrigação imposta.

A insurgência não procede, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (inteligência do Tema 98).

Assim, impertinente esse argumento.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4
o
, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões, e fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema 1.053/STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS,
e
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, sob o crivo do reexame, para

determinar
que o termo inicial do benefício deverá corresponder à data da citação;

determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; e
determinar
que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022